Tribunal: TJDFT
Processo: 0743443-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE. RECONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEILÃO SUSPENSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cessão de crédito é a relação contratual, onerosa ou gratuita, pela qual o credor, ora cedente, transfere seus créditos decorrentes de relação obrigacional a terceiro, chamado de cessionário, independentemente da anuência do devedor, chamado de cedido. 1.1. A ocorrência de cessão de crédito não é capaz de afastar a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de consumo.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A discussão quanto à regular notificação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está atrelada ao mérito da demanda anulatória de leilão extrajudicial, e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa (Acórdão 1808921, 0741512-47.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.)
4. Recurso conhecido e não provido.